Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-79.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008330-79.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.381.091-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE INSUMOS – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA POR LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ALTO CUSTO – DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE, VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – USO DE INSUMOS POR INDICAÇÃO MÉDICA – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que o paciente foi acometido de moléstia que lhe impôs a necessidade do uso dos insumos indicados, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte:

CONDENO
o(s) requerido(s)
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
a cumprir(em) a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte autora (paciente), providenciando-se disponibilização pelo Poder Público dos insumos:

1 (UM) SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE

INSULINA;

1 (UM) APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO;

10 (DEZ) CATETERES COMPATÍVEIS, POR MÊS;

10 (DEZ) RESERVATÓRIOS DE INSULINA COMPATÍVEIS,

POR MÊS;

5 (CINCO) SENSORES PARA MONITORIZAÇÃO

CONTÍNUA DA GLICEMIA, POR MÊS;

1 (UM) TRANSMISSOR COMPATÍVEL COM OS SENSORES, POR ANO
ao autor, em c
aráter de URGÊNCIA,
inclusive eventuais procedimentos que vier a necessitar, indispensável ao tratamento da autora, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento.

Quanto às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Município nas razões do recurso, alegou preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo em fornecer insumos a promovente, vez que é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os custos diante da limitação orçamentária do Município.

Sustentou que a subtração de vultosa quantia do erário municipal, sem previsão orçamentária, como se vislumbra da decisão recorrida, para consecução de dispendioso fornecimento de insumos, coloca em risco a Administração como um todo, inclusive na área de saúde.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, julgar improcedente a ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, se manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Colendos Pares;

Alega a parte recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação ao argumento de que não é de sua competência e nem de sua responsabilidade a realização da obrigação de alto custo, a exemplo do requerido no presente feito.

Sem razão a parte recorrente, posto que nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do município.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso, pretende a parte autora que o Município de Rondonópolis seja compelido a disponibilizar insumos (UM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA; UM APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO; DEZ CATETERES COMPATÍVEIS, POR MÊS; DEZ RESERVATÓRIOS DE INSULINA COMPATÍVEIS, POR MÊS; CINCO SENSORES PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICEMIA, POR MÊS; UM TRANSMISSOR COMPATÍVEL COM OS SENSORES, POR ANO), conforme prescrição médica.

Restou comprovado nos autos que a promovente foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE (CID E10) e que a paciente está com dificuldade para controlar a doença, apresentando neuropatia autônoma com hipoglicemia severa, já com várias crises convulsivas, tendo o médico indicado os insumos pleiteados nos autos em caráter de urgência.

No que se refere à responsabilidade do Município, nenhum reparo a fazer, uma vez que a prova produzida demonstra a moléstia que acomete a paciente e a indicação dos insumos como necessários para a manutenção da saúde. Aliás, ainda que os insumos não sejam destinados ao tratamento direto da doença, destinam-se a amenizar seus efeitos colaterais, propiciando maior dignidade e, indiretamente, evitando riscos à saúde.

É importante considerar que o uso dos insumos diante da condição da saúde da paciente são primordiais para sua qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, diante da comprovação de que a parte promovente foi acometida de moléstia grave, a qual lhe impôs a necessidade dos insumos, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente, assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

As alegações de limitação orçamentária não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno, razão pela qual a responsabilidade do Município e de rigor a manutenção da sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios em sede de segundo grau, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021